Tribunal: TJPA
Processo: 0802109-03.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802109-03.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MATHEUS MENDONÇA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0802109-03.2022.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
MATHEUS MENDONÇA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – PRESENTES MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. Sendo a materialidade inconteste, e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que ele seja submetido ao conselho de sentença. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta

dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802109-03.2022.8.14.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE:
MATHEUS MENDONÇA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito Interposto por
MATHEUS MENDONÇA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do
Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, I e IV do CP, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri daquela Comarca (id-9806136).

Aduz o Recorrente (9806139) que deve ser impronunciado diante da ausência de provas da autoria delitiva. Alega que não havendo uma prova sequer em seu desfavor, deve ser impronunciado, na medida em que a acusação se baseia tão somente em depoimentos de ‘ouvi dizer’, e não há um único indício concreto de sua participação nos fatos.

Decisão mantida pelos seus próprios fundamentos, id-
9806140.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

A materialidade delitiva resta comprova diante do Laudo de levantamento de local de crime com cadáver, id- 9806220.

Já os indícios de autoria se demonstram pelos depoimentos colhidos em juízo, a saber:

A testemunha ROSILEIA DO NASCIMENTO SILVA (tia do acusado MATHEUS MENDONÇA), alegou que: ‘’o acusado MATHEUS MENDONÇA é usuário de maconha mas que não comercializa; que no dia do crime estava dormindo e que seu filho DAVI lhe avisou acerca do crime, que se levantou e foi pra frente da casa e tudo já havia ocorrido; informou que não sabe quem foram os autores do crime’’ - (ID-23744992).

A testemunha BRUNO MÁRCIO DO NASCIMENTO SILVA (primo do acusado MATHEUS MENDONÇA), alegou que: ‘’conhecia de vista a vítima MAURÍCIO KELVIN que não conhece o acusado PAULO RICARDO; que no dia do fato estava dormindo e que ouviu os disparos de arma de fogo e foi ver o que estava ocorrendo; que havia várias pessoas no local; que fora duas pessoas em uma moto que executaram a vítima’’ - Mídia da audiência ocorrida em 25/09/2020 (ID-23744992).

A testemunha (DPC) CARLOS ALEXANDRE DE MIRANDA, alegou que: ‘’presidiu o feito e que se recorda dos fatos, sendo que uma das testemunhas essenciais para o indiciamento dos acusados teria sido a oitiva do Sr. WENDEL, da qual havia se encontrado com a vítima a noite; que a vítima estava trabalhando de Uber e que quando terminasse, iria se encontrar com o acusado MATHEUS MENDONÇA; quando retornou do trabalhado, se encontrou com o acusado MATHEUS, para ir para sua casa tomar cerveja comemorar o aniversário do acusado, que tinha ocorrido na semana passada; Informou que WENDEL reconheceu o acusado PAULO e o nacional HEITOR, e que PAULO já estava procurando por MAURÍCIO, pois o mesmo possuía uma dívida referente a drogas que ‘’pegou’’ com PAULO; Que WENDEL escutou várias vezes a vítima atendendo o celular da qual PAULO ‘’cobrava a droga’’; Que no dia do fato o acusado MATHEUS MENDONÇA conseguiu atrair a vítima para sua casa; que os homicidas chegaram e pararam na esquina da rua; que o acusado MATHEUS MENDONÇA disse que iria ao banheiro, momento em que os autores do crime lograram êxito em executar a vítima; informou que após o depoimento de WENDEL prestado na delegacia, os acusados passaram a perseguir WENDEL e cerca de 2 meses depois WENDEL foi morto. (...).”. (ID-23745006).

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
(...) No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020).

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/01/2024